Tribunal: STF
Processo: HC 98256
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-11-03
Data de publicação: 2009-11-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO A RECURSO 
   ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE 
   PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO FEDERAL E DE NULIDADE DECORRENTE DA 
   NÃO-INTIMAÇÃO DO PACIENTE PARA FINS DE APRESENTAÇÃO DE 
   CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO 
   PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DA IMPETRAÇÃO. 
   PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL EM 
   CRIMES HEDIONDOS. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1.	A jurisprudência 
   deste Supremo Tribunal admite habeas corpus contra decisão do 
   Superior Tribunal de Justiça, para rever questões jurídicas 
   decididas contra o réu no julgamento do Recurso Especial, ainda 
   que fundado em dissídio jurisprudencial. Precedentes.
2.	O 
   acórdão preferido pelo Tribunal de Justiça estadual no julgamento 
   dos recursos de apelação interpostos pelas partes mostra-se 
   suficiente para a demonstração do prequestionamento. 
3.	É firme 
   a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, 
   havendo sido regularmente intimado o defensor constituído, não há 
   como prosperar a alegação de ofensa aos princípios do devido 
   processo legal, do contraditório e da ampla defesa, em razão da 
   não apresentação das contra-razões ao recurso especial. 
   Precedentes.
4. 	Habeas corpus denegado.
5. 	Concessão de 
   ofício para afastar o óbice à progressão de regime relativamente 
   ao Paciente, condenado ao cumprimento da pena em regime 
   integralmente fechado por força do art. 2º, § 2º, da Lei n. 
   8.072/90, cabendo ao Juízo das Execuções a análise quanto aos 
   eventuais requisitos da progressão.